Tribunal: STF
Processo: ARE 1358528
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. TEMA RG Nº 308: INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO NA ORIGEM, EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. De acordo com o que decidido no julgamento do Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral, a contratação ilegítima de empregados públicos não gera “efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”



    2. Estando o acórdão impugnado, em contrariedade com precedente do Supremo Tribunal Federal, na espécie, cabível o provimento, em parte, do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.